Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707910-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAPELARIA ULTRAPEL LTDA, EUSTAQUIO DEMERVAL SALDANHA ALVES, AMURAMY MARTINS CAVANAGH DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 215326259, autos originários), que, na execução fiscal movida contra PAPELARIA ULTRAPEL LTDA., indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. [...] Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Não obstante, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta da pág. 14 da petição de ID 188768053. Intime-se.” (grifos nossos). Indeferida a antecipação da tutela recursal e determinada a intimação do sócio Eustáquio Demerval Saldanha Alves (id. 69570411), foi certificada a situação de “falecido” perante a Receita Federal (id. 69798985), o que foi confirmado pelo agravante-exequente com a juntada da certidão de óbito (ids. 70754993 e 70754996). Embora o agravante-exequente tenha defendido no presente recurso o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos sucessores do falecido sócio, a matéria não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau, nem mesmo consta do processo originário a informação de falecimento do sócio Eustáquio Demerval Saldanha Alves. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada e se restringe ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, em que pese a manifestação do agravante-exequente (id. 75537579), a r. decisão agravada é específica quanto ao indeferimento do pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal, o que não mais é possível, diante da informação do seu falecimento, por isso caracterizada a perda superveniente do interesse recursal. Somente após a manifestação do Juízo de Primeiro Grau acerca da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos herdeiros do sócio administrador é que ressurgirá, ou não, o interesse recursal do agravante-exequente. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC, ante a perda superveniente do interesse recursal. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora